Tribunal: TJES
Processo: 5015396-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015396-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LEGALIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que manteve a penalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON à empresa Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., em razão de reclamação de consumidor pela não entrega de produto adquirido junto à empresa LuadiShop. A sentença reconheceu a infração, mas reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Estado buscava o restabelecimento do valor originariamente arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a redução judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer, de ofício, os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON encontra respaldo no art. 56, I, do CDC, que prevê a sanção para infrações às normas de proteção ao consumidor.

4. A dosimetria da penalidade segue os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5. A decisão judicial de reduzir o valor da multa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias concretas do caso.

6. A recusa da empresa em colaborar com a solução amigável do conflito evidencia a infração e legitima a sanção administrativa.

7. O controle judicial da legalidade e proporcionalidade de atos administrativos é admitido, inclusive quanto à dosimetria da penalidade.

8. De ofício, foi determinada a atualização da multa administrativa, fixada em R$ 10.000,00, pelo índice IPCA-E a partir da data da publicação da sentença.

9. Também de ofício, foram fixados juros moratórios de 1% ao mês a partir da constituição em mora, entendida como o primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação.

10. O desprovimento do recurso atrai a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução judicial do valor da multa administrativa é válida quando observados os critérios legais de dosimetria e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A correção monetária da multa administrativa pode ser determinada de ofício, devendo observar o índice IPCA-E a partir da data de publicação da sentença que fixou o valor da penalidade.

3. Os juros de mora sobre a multa administrativa incidem de ofício à taxa de 1% ao mês, contados a partir da constituição em mora, que se dá no primeiro dia útil após o vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 35, III, 56, I e 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024110379286, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 28.08.2018, DJe 14.09.2018; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 024151570256, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 14.12.2021, DJe 09.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 024190244517, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.06.2021, DJe 20.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015396-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Advogado do(a) APELADO: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O processo administrativo n. FA nº 32.001.004.20-0003875

originou-se no PROCON e
m desfavor da empresa Mercado Pago,
tendo sido formulada consumidor Leonardo Schowenck, representado por seu filho, em face da empresa LuadiShop, relacionada à compra de um console XBOX ONE S, cuja entrega estava prevista para 09/12/2019. A mercadoria não foi entregue, havendo sucessivos adiamentos e ausência de solução definitiva, o que ensejou o pedido de cancelamento da compra e estorno dos valores pagos, com fundamento no art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, foi caracterizada a infração pelas inúmeras
oportunidades
à empresa autuada
para
composição amigável, com vistas à resolução do conflito de forma consensual. Todavia, a empresa, segundo o órgão sancionador, limitou-se a reiterar os argumentos de defesa previamente apresentados, evidenciando ausência de disposição em solucionar o litígio extrajudicialmente.

Assim, foi aplicada multa administrativa, a qual foi reduzida
à R$ 1
0
.000,00
pela sentença de origem, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Adotando os critérios da sentença, e os fundamentos dos recursos para reforma do
decisum
, entendo estar devidamente embasada a reclamação no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, onde prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I -
multa
;

Além de o art. 57 do mesmo diploma especificar os fatores pelos quais a multa será mensurada, senão vejamos:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(grifei)

Assim,
na
realidade, a decisão a que alude
a
empresa
está devidamente fundamentada
e amparada
também
no
Decreto
nº
2.181/97
.
Contudo, em relação a
dosimetria da multa,
embora utilizados os
critérios
legais
pela legislação
,
entendo
possível

o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

Assi
m
, não vejo razões para acolher o recurso do
Estado
objetivando o restabelecimento do valor da multa fixad
a
administrativamente
, notadamente porque
a
configurada está
a infração se mostra

pela

atitude da
empresa em não
fornecer parâmetros claros
a formalizar
a
composição amigáve
l para resolução do conflito.

D
esta forma,
considerando que
a quantia
fixad
a
pelo juízo singular mostra-se
ainda
proporcional e
razoável
,
entendo que
a mesma não merece retorque
.
Assim, pelas peculiaridades do caso, entendo que
a redução do valor
da multa

é suficiente para punir
a

empresa
,
especialmente pelo
nível de gravidade da conduta reprimida, da capacidade econômica do
embargante
e da vantagem oriunda
pela
prática do gênero,
envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores.

Segue aresto:

II.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III. A imposição de valores diminutos, sobretudo para empresas de grande porte, não tem o condão de atingir a finalidade a que se destina a atuação direta do PROCON, representando verdadeiro incentivo à atuação descompromissada e irresponsável de determinadas empresas no cenário nacional, o que se mostra, infelizmente, muito comum. IV. Na hipótese, diante da condição econômica de grande monta da multinacional fornecedora e da reprovabilidade de sua conduta, consubstanciada na cobrança indevida seguida de negativação do consumidor nos cadastros de inadimplentes, bem como de sua manifesta negligência em sanar o equívoco mesmo após ter sido, por diversas vezes, acionada pelo usuário, apresentou-se correta a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
. (TJES, Classe: Apelação, 024110379286, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018).

Em relação a correção monetária e juros de mora, entendo que deve ser alterada na medida que sobre o tema esta Câmara já se manifesotu, sob Relatoria da Desembargadora Janete Vargas Simões:
(Embargos de Declaração Cível Apelação no 024151570256, Relatora DES.a: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
para

NEGAR

provimento
ao recurso d
e

do Estado do Espírito Santo.

De of
ício,
p
o
rque matéria de ordem
púb
lica,

a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais),
deverá

incidir
correção monetária desde a data de publicação d
a sentença
que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração,
a partir da constituição em mora
[primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
].

Com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

em
0
1
% (
um
por cento)
em favor d
o

advogado d
e
Mercado Pago
Instituição de Pagamento Ltda
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.